Tribunal: TJDFT
Processo: 0719419-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMUNICABILIDADE ENTRE VÍTIMA E TESTEMUNHA. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A incomunicabilidade prevista no art. 210 do Código de Processo Penal diz respeito às testemunhas, e não às vítimas do crime, e visa preservar a subjetividade e pessoalidade de cada depoimento, de modo que as declarações de uma não influenciem no relato das demais testemunhas. A vítima, diante de sua peculiar condição, não é exigido ser imparcial ao narrar o fato que lhe sobreveio, tendo ela manifesto e lógico interesse na condenação do acusado. 1. 1. A vítima e testemunha, respectivamente, mãe e filho residiam e continuam a morar sob o mesmo teto, o que, por si só, já torna impossível a regra da incomunicabilidade entre essas partes. 1. 2. Não demonstrado o prejuízo à Defesa o fato de a vítima, ouvida após presenciar o depoimento da testemunha, até porque ela não alterou sua versão para o fato denunciado, que continuou a se harmonizar o relato extrajudicial (art. 563 do Código de Processo Penal).
2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter lesionado sua ex-companheira. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, o laudo pericial e testemunha presencial.
3. Recurso conhecido e desprovido.